Tribunal: STM
Processo: 7000583-72.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-31

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000583-72.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: DIEGO HONORATO BRACALE CELESTINO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
10/05/2021 a 13/05/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, negou provimento
ao Apelo defensivo, para manter íntegra a Sentença recorrida, nos termos do
voto do Relator Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Os Ministros MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora) e JOSÉ COÊLHO FERREIRA
conheciam e davam provimento ao Recurso defensivo, para reformar a Sentença
condenatória e absolver o ex-Sd DIEGO HONORATO BRACALE CELESTINO da
prática do delito previsto no art. 290, caput, do CPM, com fulcro no art. 439,
alínea "e", do CPPM.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, JOSÉ
BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora) fará voto
vencido.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 26/05/2021 21:54:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ada318cf
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000583-72.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
REVISORA: MINISTRA Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE: DIEGO HONORATO BRACALE CELESTINO.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DPU. POSSE DE ENTORPECENTE (ART. 290 DO CPM). RÉU
LICENCIADO. CONDENAÇÃO EM 1ª INSTÂNCIA. EFEITO DEVOLUTIVO. LIMITES AOS
PEDIDOS DO RECURSO. PRINCÍPIO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM.
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM. REJEIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CABIMENTO. SUBSIDIARIEDADE DO DIREITO PENAL E
PUNIÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO
CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE.
TESES DEFENSIVAS INCABÍVEIS. PRESENÇA DE THC ATESTADA. AUTORIA E
MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA.
DESPROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.

1. Apelação interposta pela Defensoria Pública da União contra sentença que condenou
ex-Soldado do Exército por trazer consigo substância entorpecente proibida em local
sob a Administração Militar.
2. O Princípio tantum devolutum quantum appellatum limita a atuação do Tribunal ad
quem, condicionando-a à insurgência descrita no apelo ou nas razões recursais,
ressalvadas matérias de ordem pública.
3. O art. 290 do Código Penal Militar encontra-se em perfeita sintonia com a
Constituição Federal de 1988 e com osTratados internacionais sobre o tema.
4. A aplicação dos Princípios da Insignificância e da Subsidiariedade do Direito Penal se
mostra incabível em relação ao delito em questão. Princípio da Especialidade. O crime
do art. 290 do CPM viola de forma intensa os princípios da hierarquia e da disciplina.
Não há nenhum dispositivo na legislação penal militar que autorize tratar a questão
como mera infração a ser resolvida na seara administrativa.
5. O dolo da conduta se mostra configurado e a alegação de que a introdução do
entorpecente em área sob administração militar se deu por esquecimento não exime o
crime.
6. Não incidência dos institutos despenalizadores do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 e de
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, mesmo após a
entrada em vigor da Lei nº 13.491/2017, em face do Princípio da Especialidade da
legislação penal castrense e da jurisprudência deste Tribunal consolidada no enunciado
nº 14 da Súmula do STM, sob pena de incorrer-se em hibridismo normativo, vedado
pelo ordenamento jurídico vigente. A nova redação dada ao art. 9º, inciso II, do CPM,
não revogou o art. 290 do CPM. In casu, há prevalência do tipo penal da norma especial
quanto ao tipo geral da Lei Antidrogas (Lei nº 11.343/2006).
7. Comprovadas a materialidade, a autoria e a culpabilidade do Apelante em relação ao
crime tipificado no art. 290, caput, do CPM.
8. Negado provimento ao Apelo Defensivo. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em negar provimento ao Apelo defensivo, para manter integra
a Sentença recorrida.

Brasília, 13 de maio de 2021.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 26/05/2021 21:54:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ada318cf

Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Relator

RELATÓRIO

Em 11/9/2019, o Ministério Público Militar, com atuação na 1ª Auditoria da 2ª CJM, com base no APF nº
7000282-02.2019.7.02.0002, ofereceu Denúncia (Processo Originário-PO, evento 1, arquivo 2) em desfavor
do então Sd Ex DIEGO HONORATO BRACALE CELESTINO, servindo, à época, no 4° Batalhão de Infantaria
Leve (4º BIL), Organização Militar sediada em Osasco - SP, como incurso no art. 290, caput, c/c o art. 70, II,"
l", do CPM, pela prática do seguinte fato delituoso, in verbis:

"(...)
No dia 05 de setembro de 2019, por volta das 10h00min, durante o serviço de sentinela da
guarda norte, foi flagrado trazendo consigo uma quantidade da substância entorpecente
denominada maconha, a qual estava localizada dentro de um dos bolsos da farda que vestia
naquele dia.
O indiciado confessou a propriedade da droga e espontaneamente entregou a referida
substância entorpecente, afirmando portá-la para uso próprio, ocasião em que fora preso em
flagrante delito.
O material foi devidamente apreendido e encaminhado ao Instituto de Criminalística para ser
submetido a exame pericial, constatando-se que se tratava de 9,5g de maconha
(TETRAHIDROCANABIDINOL), substância que é de uso proibido no Brasil, por se tratar de
entorpecente causador de dependência física e/ou psíquica, consoante estabelecido pela
Portaria n.º 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, fato que
confere a necessária materialidade do crime para a deflagração da ação penal.
Portanto, assim agindo, livre e conscientemente, o ora denunciado, trazia consigo, sem
qualquer autorização legal ou regulamentar, supostamente para uso próprio, em lugar sujeito
à administração militar, substância entorpecente conhecida como maconha.
(...)".

O Réu foi posto em liberdade em 6/9/2019, conforme documentos constantes dos eventos 5 e 10 do APF.

Em decisão datada de 12/9/2019, foi recebida a Denúncia (PO, evento 1, arquivo 3).

O Réu foi citado em 30/9/2019 (PO, evento 14).

Em sessão de 11/12/2019, foram ouvidas as seguintes testemunhas arroladas pelo MPM: 3º Sgt JOÃO
FERREIRA MIRANDA JUNIOR; e Cb ERIC OLIVEIRA TEIXEIRA. Na mesma sessão, foi ouvida a testemunha
defensiva Sd YAN DE FREITAS SAMPAIO, bem como foi interrogado o Réu, o qual confessou o crime, tendo
admitido que o entorpecente estava consigo e lhe pertencia; esclareceu que, na noite anterior ao fato, teria
participado de uma festa, ocasião em que teria consumido a droga dentro do veículo e guardado o
remanescente no bolso da gandola que se encontrava no carro, tendo, ao final da festa, ido direto para o
serviço na OM (PO, eventos 55, 56 e 69).

Consta dos autos o Laudo Definitivo (Químico-Toxicológico) nº 353.220/2019, datado de 11/9/2019, realizado
por perito do Instituto de Criminalística da Superintendência da Polícia Técnico-Científica da Secretaria de
Segurança Pública de São Paulo, em uma porção vegetal com massa líquida de 2 (dois) gramas, o qual
apresentou o seguinte resultado (PO, evento 15), in verbis:

"Foi DETECTADA a presença da substância TETRAHIDROCANABINOL (THC), que se encontra
descrita na Lista F2 (Lista das Substâncias Psicotrópicas) da Lista F (Lista das Substâncias de
Uso Proscrito no Brasil) da Portaria ANVISA 344/1998 e atualizações posteriores (Portaria SPTC
143/2017 de 10/07/2017).

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 26/05/2021 21:54:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ada318cf
OBSERVAÇÃO: O(s) material(is) em questão relaciona(m)-se com o Ofício n° 071/2019 - 4°
BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE - EXÉRCITO BRASILEIRO e foi objeto de exame vestibular com
resultado apresentado através do Laudo de Constatação n° 346005/2019, elaborado pelo
Perito Criminal Dr(a) HENRIQUE KRAMBECK ROFATTO da Equipe de Perícias Criminalísticas de
Barueri. (...)."

Na fase do art. 427 do CPPM, as partes nada requereram (PO, eventos 56, 59 e 62).

Em 15/1/2020, o MPM, em Alegações Escritas, requereu a condenação do Acusado na forma do art. 28 da Lei
nº 11.343/2006 (PO, evento 65).

Em 28/2/2020, a DPU, por seu turno, inicialmente, sustentou a absolvição do Réu, com fundamento na
inconstitucionalidade da tutela penal para usuário de drogas, bem como em decorrência da subsidiariedade
do Direito Penal, com a suficiência da aplicação de sanção administrativa. Subsidiariamente, pugnou pela
absolvição em decorrência da ausência de materialidade, sob o argumento de ruptura da cadeia de
custódia. A seguir, pleiteou a absolvição em razão da ausência de dolo. Além disso, requereu a aplicação do
art. 28 da Lei de Drogas, afastando-se a sanção privativa de liberdade. Por fim, na hipótese de eventual
condenação, requereu a aplicação da pena no mínimo legal, substituída a pena pelo benefício do sursis (PO,
evento 72).

Conforme informação datada de 4 de março de 2020, do Comandante do 4º BIL, o Réu foi licenciado das
fileiras do Exército por término do tempo de serviço no dia 29/2/2020 (PO, evento 84).

Em Sessão de Julgamento, realizada em 21/7/2020, decidiu o CPJ/Ex, conforme a Sentença assinada
eletronicamente em 22/7/2020, por unanimidade, condenar o ex-Sd Ex DIEGO HONORATO BRACALE
CELESTINO à pena de 1(um) ano de reclusão, como incurso no crime de posse de entorpecente (art. 290 do
CPM), assegurando-lhe o direito de apelar em liberdade e o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos,
fixando-se o regime inicial aberto, em caso de cumprimento de pena (PO, eventos 123 e 125).

A DPU, intimada com prazo inicial em 4/8/2020, interpôs Recurso de Apelação na mesma data (PO, eventos
128 e 132).

O Parquet Castrense foi intimado com prazo inicial em 27/7/2020, tendo ocorrido, em 4/8/2020, o trânsito
em julgado da r. Sentença sem que houvesse manifestação recursal do referido Órgão ministerial (PO,
eventos 127 e 133).

Em suas Razões (evento 1, arquivo 2), a DPU, preliminarmente, tendo em conta os Princípios do Duplo Grau
de Jurisdição e da Ampla Defesa, pugna pelo conhecimento de toda a matéria versada nos autos, de modo a
se afastar qualquer alegação de preclusão das alegações defensivas. Quanto ao mérito, alega, em síntese,
1) a inconstitucionalidade da criminalização do uso de drogas; 2) a insignificância da conduta, tendo em
conta a subsidiariedade do Direito Penal, com aplicação de punição na seara administrativa; 3) a ausência
de materialidade pela alegada quebra da cadeia de custódia; 4) a ausência de dolo pela alegação de
esquecimento da droga no bolso; e 5) entrada em vigor da Lei nº 13.491/2017, "novatio legis in mellius",
com a possibilidade de aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343/2006. Por fim, pugna pela reforma da Sentença,
para absolver o Apelante da acusação. Alternativamente, na hipótese de eventual manutenção da
condenação, requer seja a pena seja substituída pelas previstas no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

O Ministério Público Militar, em Contrarrazões, pugna pelo provimento parcial da Apelo defensivo, tão
somente para a aplicação dos institutos despenalizadores do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 (PO, evento 1,
arquivo 3).

A SEJUD certificou que nada consta, naquela Secretaria, em relação ao Apelante ex-Sd Ex DIEGO HONORATO
BRACALE CELESTINO (evento 4).

Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, pelo Parecer da lavra da ilustre Subprocuradora-
Geral Dra. HERMÍNIA CÉLIA RAYMUNDO, opinou pelo desprovimento da Apelação (evento 6).

A Ministra Revisora teve vista dos autos.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 26/05/2021 21:54:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ada318cf

É o Relatório.

VOTO

Trata-se de Apelação interposta pela Defesa, contra a Sentença do CPJ/Ex da 1ª Auditoria da 2ª CJM, que, por
unanimidade, condenou o ex-Sd Ex DIEGO HONORATO BRACALE CELESTINO à pena de 1 (um) ano de
reclusão, como incurso no crime de posse de entorpecente (art. 290 do CPM), com o direito de apelar em
liberdade e o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, e fixando o regime inicial aberto, em caso de
eventual cumprimento de pena.

O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser
conhecido.

A DPU requereu, preliminarmente, a cognição de toda a matéria versada nos autos, de modo a se afastar
qualquer alegação de preclusão das alegações defensivas, tendo em conta os Princípios do Duplo Grau de
Jurisdição e da Ampla Defesa.

A esse respeito, cabe lembrar que, em razão da preclusão processual, o efeito devolutivo da Apelação não
permite o conhecimento de questões processuais, cujo ônus da arguição seja da Parte, mas que não foram
levantadas oportunamente, eis que em relação a elas opera a preclusão processual.

Nessa senda, é consabido que, em sede de apelação, somente se analisam questões expressamente
aduzidas pelo recorrente nas razões recursais apresentadas, com esteio no brocardo tantum devolutum
quantum appellatum, excetuadas as matérias consideradas de ordem pública, as quais não estão sujeitas
aos efeitos da chamada preclusão temporal.

Vale destacar que Eugênio Pacelli e Douglas Fischer, ao comentarem o art. 599 do Código de Processo Penal
comum, (in Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência. 4ª ed. Atlas. São Paulo. 2012. p.
1.161), afirmam que, in verbis:

"(...) As apelações poderão ser interpostas quer em relação a todo o julgado, quer em relação
a parte dele (...) A matéria objeto do presente dispositivo está relacionada também
diretamente à questão do princípio tantum devolutum quantum apelattum. É dizer: a matéria
que será submetida à revisão será unicamente aquela objeto de impugnação (pedido),
independentemente dos fundamentos utilizados (que não vinculam o órgão revisional) (...)".

Assim, o princípio tantum devolutum quantum appellatum limita a atuação do Tribunal ad quem,
condicionando-a à insurgência descrita no apelo ou nas razões recursais, não havendo com isso qualquer
violação ou ofensa aos Princípios do Duplo Grau de Jurisdição e da Ampla Defesa.

Ademais, esta Corte tem decidido, reiteradamente, que o pleito em questão está imbricado com o próprio
mérito recursal, de maneira que não deve ser conhecido como preliminar, consoante o disposto no
art. art. 81, § 3º, do RISTM. (Nesse sentido: Apelação nº 71-60.2018.7.00.0000, Relator Ministro Marco
Antônio de Farias, julgamento em 17/5/2018; Apelação nº 124-87.2015.7.02.0202/SP, Relator Ministro
Marcus Vinícius Oliveira dos Santos, julgamento em 8/8/2017; e Apelação nº 7000424-32.2020.7.00.0000,
Relator o Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO, julgamento em 22/10/2020).

Quanto ao mérito recursal, conforme relatado, a Defesa pugna pela reforma da Sentença e pela
absolvição do Apelante. Alternativamente, na hipótese de eventual manutenção da condenação, requer seja
a pena seja substituída pelas previstas no art. 28 da Lei nº 11.343/06. Para tanto, suscita, em linhas gerais:
1) a inconstitucionalidade da criminalização do uso de drogas; 2) a insignificância da conduta, tendo em
conta a subsidiariedade do Direito Penal, com aplicação de punição na seara administrativa; 3) a ausência
de materialidade pela alegada quebra da cadeia de custódia; 4) a ausência de dolo pela alegação de
esquecimento da droga no bolso; e 5) entrada em vigor da Lei nº 13.491/2017 ("novatio legis in mellius"),
com a possibilidade de aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, que veicula normas mais benéficas e
condizentes com o tratamento que deve ser dispensado ao usuário de drogas.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 26/05/2021 21:54:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ada318cf

Não tem razão a Defesa, senão vejamos:

Verifica-se nos autos que o Acusado foi denunciado pelo crime previsto no art. 290, caput, do Código Penal
Militar, pelo fato de, no dia 5/9/2019, estando de serviço, ter sido flagrado trazendo consigo, em lugar sujeito
à administração militar (Interior do 4º BIL - Osasco - SP), sem autorização, substância que, depois de
examinada, constatou-se tratar de Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como "maconha".

Consta do Laudo de Constatação nº 346.005/2019 que o material vegetal apreendido em um invólucro
plástico transparente, com cerca de 9,5 gramas de massa líquida, foi encaminhado ao INSTITUTO DE
CRIMINALÍSTICA da Superintendência da Polícia Técnico-Científica, da Secretaria de Segurança Pública do
Estado de São Paulo, para análise, pelo 1º Ten STEPHESON PAIXAO DE OLIVEIRA, Presidente do Flagrante,
por meio do Ofício nº 071, de 5/9/2019.

Consta, ainda, do referido Laudo, que foi destacada uma porção de massa líquida de 2 (dois) gramas para
fim de realização do Laudo Definitivo, sendo o material lacrado sob o nº 0629701. O referido Laudo
constatou a presença da substância TETRAHIDROCANABINOL (THC) na massa vegetal examinada (APF nº
7000282-02.2019.7.02.0002, evento 1, fls. 16/19).

O resultado do Laudo de Constatação foi confirmado no Laudo Definitivo (Químico-Toxicológico) nº
353.220/2019, datado de 11/9/2019, dando conta de que o material vegetal periciado encontrado em poder
do Acusado continha a presença de THC, substância proscrita no país, de acordo com a Portaria nº 344/98
da ANVISA. Consta, ainda, que material remanescente foi armazenado sob a forma de contraprova (PO,
evento 15).

O Réu, preso em flagrante delito, confirmou, em Juízo, o que já havia dito no APF, ou seja, que a substância
que trazia consigo lhe pertencia. Na ocasião, esclareceu que, na noite anterior ao fato, teria participado de
uma festa e teria consumido a droga dentro do veículo e guardado o remanescente no bolso da gandola que
estava dentro do carro, tendo, ao final da festa, ido direto para o serviço na OM. Ao ser abordado e
questionado pelo Sgt JOÃO FERREIRA MIRANDA JÚNIOR e pelo e Cb ERIC OLIVEIRA TEIXEIRA
(Comandante da Guarda e Cabo da Guarda, respectivamente), devido ao forte odor vindo da sua farda, o
Réu, após procurar pelo entorpecente, retirou a droga do bolso e entregou a seus superiores. Afirmou, ainda,
que teria usado a droga para aliviar o estresse decorrente do fim de um relacionamento, de algumas dívidas
e de o fato de ter batido o carro (APF, evento 1, fls. 6/9 e PO, evento 69, fls. 11/12).

As testemunhas 2º Sgt JOÃO FERREIRA MIRANDA JÚNIOR e Cb ERIC OLIVEIRA TEIXEIRA disseram que a
abordagem e o questionamento ao Acusado decorreram do forte cheiro de maconha proveniente do Réu, o
qual, num primeiro momento, negou, mas, ao insistirem na pergunta, o Acusado confessou, retirando a
droga do bolso e entregando-a em seguida (PO, evento 69, fls. 1/8).

A testemunha defensiva, Sd YAN DE FREITAS SAMPAIO, que também estava de serviço de guarda no dia
dos fatos, informou que "não assistiu aos acontecimentos porque estava no seu Quarto de Hora, mas soube
pelos companheiros de serviço da apreensão da droga com o Acusado. Disse, ainda, que o Réu estava
passando por problemas pessoais, como dívidas financeiras e término de um relacionamento amoroso" (PO,
evento 69, fls. 9/10).

A autoria e materialidade delitivas se mostram devidamente caracterizadas de forma indubitável, em face
do conjunto probatório carreado aos autos, cabendo citar o Auto de Prisão em Flagrante (APF, evento 1, fls
6/9), os Laudos Preliminar (APF, evento 1, fls. 16/19) e Definitivo (PO, evento 15), a confissão tranquila do
Acusado (APF, evento 1, fls. 6/9, e PO, evento 69, fls. 11/12), e depoimentos das testemunhas, tanto no APF,
quanto em Juízo, corroborando, de forma uníssona, a confissão espontânea do Acusado e os pormenores dos
fatos narrados na Exordial Acusatória.

A Defesa alega ausência de materialidade por quebra da cadeia de custódia, sob o argumento de que, após
o Acusado ter entregue a droga, o Sgt JOÃO teria dado a droga ao Cb ERIC para ele falar que ia descartar,
pois temiam a reação do Réu, tendo então havido a simulação do descarte, o qual teria entrado no banheiro
colocado o involucro com a droga sobre a pia e dado descarga. Afirma a Defesa que, somente cerca de uma
hora depois, o Cb ERIC teria conseguido contato com o Oficial-de-Dia para repassar a droga e para que

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 26/05/2021 21:54:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ada318cf
fossem tomadas as providências decorrentes. Assim, a DPU procura gerar dúvida se o material apreendido
seria o mesmo encaminhado para perícia.

Data vênia, não tem razão a Defesa.

De fato, ao que se verifica, a mencionada simulação foi confirmada pelo Sgt JOÃO e pelo Cb ERIC, os quais
temiam por uma reação do Réu, até porque tratava-se de um soldado do efetivo profissional e queriam levar
o fato aos superiores para as providências decorrentes, tendo conseguido contato com o Oficial de Dia às
11h para relatar o ocorrido.

Ora, tal fato, por si só, não é capaz de instalar dúvida no tocante ao material apreendido e o material
periciado, mormente considerando que o conjunto probatório se mostra hígido, robusto e coerente. Aliás, o
próprio Acusado afirmou que, após 25 (vinte e cinco) minutos de entrar na hora, foi rendido por outro
Soldado para que fosse falar com o Oficial de Dia, ocasião em que o Cb ERIC "mostrou o entorpecente que
ele disse que tinha jogado na privada ao Oficial de Dia".

Embora não tenham sido anexado ao APF o Termo de Apreensão nem o ofício de remessa da droga para
perícia, consta da certidão lavrada pelo escrivão (de 5/9/2019), em cumprimento ao Despacho do Presidente
do Flagrante, sobre o ofício encaminhado ao Instituto de Criminalística para a emissão dos Laudos Preliminar
e Definitivo (APF, evento 1, fls. 11/12). Além disso, consta nos Laudos Periciais a menção ao Ofício nº 071,
de 5/9/2019, tendo como autoridade requisitante o Ten STEPHESON PAIXÃO DE OLIVEIRA, que foi o
Presidente do Flagrante, e como envolvido o Sd EP DIEGO HONORATO BRACALE CELESTINO (APF, evento 1,
fl. 17), ficando claro que a substância entorpecente apreendida no flagrante é a mesma que foi
encaminhada para emissão de laudo pericial, conforme bem fundamentou o Colegiado a quo, in verbis:

"Ainda, não há que se falar em reconhecimento de ausência de prova de materialidade do
crime, uma vez que o laudo acostado no evento 15 é definitivo, já que atesta a quantidade do
material apreendido em poder do acusado, a qualidade de estupefaciente deste e sua
proibição no Brasil.
Acerca da ruptura da cadeia de custódia, tampouco merece prosperar esse argumento, na
medida em que não restou comprovado em nenhum momento essa alegação, pois constatado
no laudo pericial que "todo material recebido encontrava-se acondicionado em invólucro(s)
plástico(s) lacrado(s)", além das inúmeras referências à situação específica dos autos,
lembrando que até mesmo a ausência de termo de apreensão de droga não conduz, por si só,
à dúvida quanto à materialidade delitiva, conforme iterativa jurisprudência do STM e do STF."

Dessa forma, após a análise do caso concreto, verifica-se que o conjunto probatório é robusto e comprova
claramente a autoria e a materialidade delitivas, não existindo nenhum elemento que possa instalar dúvidas
sobre os fatos imputados ao Acusado ou quanto à credibilidade da cadeia de custódia da droga apreendida e
periciada, não merecendo prosperar a tese defensiva de ausência de materialidade.

A Defesa sustenta a ausência de dolo, sob o argumento de que o Réu não teve a intenção de ingressar com
o entorpecente dentro da OM e que o fato ocorreu por esquecimento da droga no bolso da gandola antes de
adentrar ao quartel. Tal alegação não deve acolhida, vez que não afasta o elemento subjetivo do tipo penal
militar, porquanto as circunstâncias do caso concreto indicam que o Réu tinha pleno conhecimento do
caráter ilícito do ato por ele praticado.

Nessa senda, verifica-se que, de modo livre e consciente, o Réu trouxe para lugar sujeito à Administração
Militar substância que sabia ser maconha, sendo-lhe exigível conduta diversa. Vale ressaltar que, além do
uso efetivo da droga, a conduta de trazê-la consigo é penalmente relevante e tipificada pela Lei Penal
Castrense.

O fato de o Réu alegar que não teve a intenção de adentrar com a droga na OM não contribui a
descaracterização do delito em questão. Aliás, cabe esclarecer que a intenção de trazer consigo e até
mesmo de consumir a droga dentro do quartel não é uma elementar do tipo em questão, eis que não há
qualquer referência a esse animus no referido dispositivo, sendo exigido, portanto, para a caracterização do
delito, apenas o dolo genérico.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 26/05/2021 21:54:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ada318cf
Quanto à alegação defensiva de que seria inconstitucional a criminalização do porte de drogas para
consumo próprio e que o reconhecimento dessa inconstitucionalidade estaria condizente com uma visão
humanista e constitucionalizada da questão de saúde pública ligada às drogas, vale ressaltar que o tema é
bastante conhecido e debatido no âmbito deste Tribunal, existindo inúmeros e reiterados julgados firmando
o entendimento no sentido de que o art. 290 do CPM encontra-se em perfeita harmonia com a Constituição
Federal de 1988 e com os tratados internacionais sobre o tema.

Não se pode olvidar que o RE nº 635.659/SP, mencionado pela Defesa, como bem lembrou a PGJM em seu
parecer, ainda se encontra em julgamento e não há por ora qualquer Decisão favorável à tese suscitada pela
Defesa com efeito erga omnes.

A respeito dos Princípios da Insignificância e da Subsidiariedade do Direito Penal e da suficiência da
repressão administrativa apontados pela Defesa, é consabido que, em face da especialidade da Justiça
Castrense, a qual é dotada de uma legislação penal com regras peculiares, não há possibilidade de
acolhimento do pleito defensivo de aplicação de tais princípios ou de punição meramente na esfera
administrativa, eis que a conduta configura crime militar e não há nenhuma previsão legal que autorize a
desclassificação para infração administrativa.

Saliente-se que a presença de substância de drogas ilícitas, independentemente da quantidade, em área sob
a Administração Militar, não se coaduna com os princípios e os valores basilares das Forças Armadas,
merecendo, portanto, a reprimenda imposta ao Acusado pelo Colegiado a quo, nos termos do art. 290 do
CPM, norma essa em sintonia com a Constituição Federal de 1988, em conformidade com a jurisprudência
deste Tribunal e do STF.

Outro aspecto a ser destacado em relação aos pleitos defensivos é que, mesmo com a edição da Lei nº
13.491/2017, que alterou o art. 9º, II, do Código Penal Militar, de forma a ampliar as hipóteses da ocorrência
de crimes militares, não é cabível a incidência ao caso concreto em comento dos institutos despenalizadores
de que trata o art. 28 da Lei de Drogas (Lei nº 11.343/2006), eis que o art. 290 do CPM se manteve intacto e
vigente, ou seja, não foi alterado nem revogado, sobressaindo-se, em relação aos dispositivos da Lei de
Drogas, como norma especial a ser aplicada ao feito. Além disso, o caso em tela se amolda ao previsto no
inciso I (e não no inciso II) do art. 9º do CPM.

Aliás, em acréscimo às justificativas ao não acolhimento das teses defensivas de reconhecimento da
inconstitucionalidade do art. 290 do CPM, de aplicação dos Princípios da Insignificância e da Subsidiariedade
ou, ainda, subsidiariamente, de aplicação dos institutos despenalizadores do 28 da Lei nº 11.343/2006, vale
destacar os aspectos que se seguem.

Tais teses são amplamente conhecidas desta Corte Castrense, sendo, reiteradamente, debatidas e
rejeitadas, dado o caráter especial da norma castrense em exame (art. 290 do CPM), cuja finalidade
precípua, além de proteger a saúde, é resguardar a segurança das OM, os princípios e os valores basilares
de grande relevância para as Forças Armadas (hierarquia e disciplina), sem os quais estaria comprometida a
missão constitucional das Instituições Militares.

Assim, como é cediço, em decorrência do Princípio da Especialidade inerente à Justiça Militar da União, com
sua legislação penal militar e regras particulares, o bem tutelado pelo art. 290 do CPM não se restringe à
saúde do próprio militar suposto usuário da substância entorpecente, mas tutela também a regularidade e o
bom funcionamento das instituições militares, as quais são fortemente atingidas com a introdução de
substância entorpecente em local sujeito à administração militar, ainda que em pouca quantidade, como no
caso em exame.

Não se pode olvidar que o crime de posse de entorpecente em área sob Administração Militar consubstancia
delito de perigo abstrato, sendo prescindível a efetiva lesão ao bem jurídico tutelado para tipificação,
bastando tão somente a probabilidade do dano presumido pelo legislador na construção do tipo. Assim,
afigura-se como inócua qualquer alegação sobre a potencialidade lesiva a partir do quantum de substância
entorpecente que foi apreendida em posse do agente.

Cabe frisar que, nos delitos dessa natureza, o sujeito é punido pela simples desobediência à lei, sem a
necessidade de efetiva comprovação da existência de lesão ou de ameaça de lesão ao bem juridicamente

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 26/05/2021 21:54:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ada318cf
tutelado pela norma penal, não havendo que falar em inconstitucionalidade.

Para André Estefam e Victor Eduardo Rios Gonçalves (Direito penal esquematizado: parte geral. Saraiva. São
Paulo. 2012. p. 161), in verbis:

"(...) Os crimes de perigo abstrato ou presumido são aqueles cujo tipo não prevê o perigo
como elementar, razão por que sua demonstração efetiva é desnecessária. A conduta típica é
perigosa por sua própria natureza. O legislador, nesses casos, descreve uma conduta
potencialmente danosa e de reconhecida perniciosidade social, bastando, portanto, a
comprovação de que o agente a praticou para que o delito encontre-se consumado. Não se
exige a prova do perigo real, pois este é presumido pelo legislador (...)".

E prosseguem os autores (ob. cit., p. 161):

"(...) Muito embora seja a questão cercada de polêmica, acreditamos serem válidos os crimes
de perigo abstrato ou presumido. Isto porque o legislador age conforme a Constituição quando
seleciona condutas socialmente perniciosas e potencialmente lesivas, incriminando-as em
seus estágios iniciais. Cuida-se de atividade legislativa, decorrente da soberania estatal, que
não ofende a dignidade da pessoa humana ou a presunção de não culpabilidade; pelo
contrário, trata-se de agir de modo preventivo, antes que a lesão ao bem esteja consumada.
Com efeito, a maneira mais eficaz de prevenir o roubo ou o homicídio não é prender o ladrão
ou o assassino, algo reconhecidamente necessário, mas evitar que ele saque a arma ou a
dispare (...)".

Dessa forma, a tipificação dos delitos de perigo abstrato tem por objetivo reprimir preventivamente eventual
lesão ao bem jurídico tutelado pela norma, razão pela qual o art. 290 do CPM não se contrapõe à ordem
constitucional em vigor.

Nesse sentido, cabe citar a seguinte jurisprudência desta Corte castrense, in vebis:

"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. (...). MÉRITO. PORTE DE ENTORPECENTE EM
ORGANIZAÇÃO MILITAR. SAÚDE PÚBLICA, OFENSA AO BEM JURÍDICO. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA, REJEIÇÃO. TIPICIDADE RECONHECIDA. 1. A censura prevista no art. 290,
caput, do CPM consubstancia proteção voltada à preservação da saúde pública. A conduta
expõe a perigo os integrantes e o patrimônio da OM, sendo ultrapassado o risco socialmente
tolerado. Crime de perigo presumido, sem a exigência da materialização do dano
para a consumação. 2. Se a saúde pública dos civis e dos militares corre risco, em
face da prática do crime previsto no art. 290 do CPM, desponta o perigo abstrato
exercido contra os serviços essenciais prestados pelas Forças Armadas, dentre os
quais a segurança pública que perfaz direito fundamental da sociedade. 3. Conforme
a jurisprudência do STM e do STF, o civil ou o militar que porta substância entorpecente dentro
de Organização Militar encontra especial repressão no art. 290 do CPM, restando afastada a
incidência do Princípio da Insignificância (...) 9. Decisão unânime." (Apelação nº 7000622-
40.2018.7.00.0000. Rel. Min. Gen Ex Marco Antônio de Farias. Julgamento: 11/10/2018). (Grifo
nosso.)

Nesse quadrante, o tipo penal descrito no art. 290 do CPM, além de proteger a saúde pública, tem como foco
a proteção das Instituições Militares e de seus integrantes, e não apenas a conduta do agente em si. Isso
explica o porquê da reprimenda penal quando o fato ocorre em lugar sujeito à Administração Militar.

Cabe ressaltar que o uso e o porte da referida substância revela perigo à Unidade Militar, aos seus
integrantes e ao bom andamento dos trabalhos na caserna, mormente em se tratando de um local onde se
tem acesso às armas de fogo e atividades que demandam nível de responsabilidade incompatível com o uso
de entorpecentes psicotrópicos.

Por tais razões, o porte de psicotrópicos, bem como o seu uso efetivo, em ambiente militar, constituem, sim,
conduta temerária, pelo que se reveste de alto grau de reprovabilidade, configurando, dessa forma, o crime
previsto no art. 290, caput, do CPM, não cabendo, nesse caso, falar em ofensividade ou em lesividade

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 26/05/2021 21:54:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ada318cf
mínima e na aplicação dos postulados invocados, da Insignificância e da Subsidiariedade.

Frise-se, tais Princípios, especialmente o da Insignificância, são inaplicáveis a casos como o dos presentes
autos, eis que incompatíveis com valores que norteiam a realidade do combate às drogas em ambiente
militar, cujo porte e uso malferem a segurança e a integridade física intramuros e coloca em risco a higidez
e a operacionalidade da tropa, necessárias ao atendimento das suas obrigações constitucionais.

Além do que, é extremamente difícil estipular os limites da insignificância, considerando que o efeito da
substância entorpecente ou psicotrópica não se mostra uniforme em cada indivíduo. Igual quantidade que
provoca efeito ínfimo em alguém pode, em outrem, ocasionar severos danos.

Data vênia, entendo que constitui um equívoco invocar, no tratamento da questão de entorpecentes em
ambiente militar, princípios, conceitos e valores que lhe são estranhos.

Nesse passo, apenas para argumentar, cumpre destacar que, sob a égide da especialidade do Direito Penal
Militar e das especificidades das Instituições Castrenses, é incabível, inclusive, o afastamento da aplicação
do art. 290 do CPM por incompatibilidade com as Convenções Internacionais de Nova York (1961) e de Viena
(1988), uma vez que as referidas convenções dizem respeito tão somente ao tratamento de saúde que deve
ser conferido aos usuários de drogas, não obstando, por si só, a criminalização da posse de droga para uso
próprio e a incidência da norma penal. Frise que pela melhor doutrina e pela jurisprudência do STF e do STM,
o dispositivo contido no art. 290 do CPM está em perfeita harmonia com a ordem constitucional em vigor,
tendo sido por ela recepcionado.

Diante da consolidada jurisprudência do STM e do STF, a penalização do porte de substância entorpecente,
ainda que para consumo próprio, nas condições preconizadas no art. 290 do CPM, encontra guarida na
Constituição Federal vigente. Seja qual for a quantidade apreendida de entorpecente com o autor do crime,
haverá a subsunção do fato à norma.

Também não é cabível, no caso em análise, aplicar as medidas restritivas de direitos do art. 28 da Lei nº
11.343/2006, eis que um raciocínio que, embora possa ser perfeito e legítimo na seara do Direito Penal
Comum, pode não ser adequado no campo de aplicação da Lei Penal Castrense. É o que ocorre no caso do
porte de entorpecente em ambiente militar. Enquanto o porte de drogas no âmbito de aplicação da Lei nº
11.343/06 sequer tem previsão de pena restritiva de liberdade, inclusive para casos de reincidência (art. 28,
§ 3º), na legislação penal militar, a mesma situação fática autoriza uma resposta estatal mais severa,
admitindo-se pena de reclusão, como no caso em tela.

O motivo para tal diferença de tratamento decorre exatamente da especificidade da vida na caserna. Todos
sabem o quanto é perigoso para o meio social tolerar o uso de substância entorpecente em ambiente militar
ante o alto poder destrutivo das armas e das munições que são guardadas e manuseadas em área sob
administração militar.

Sobre o assunto, bastante claros, precisos e adequados foram os argumentos lançados pelo Juízo a quo na
Sentença recorrida, ao destacar que a ação de portar substância entorpecente em área sob administração
militar está subsumida ao inciso do I do art. 9º do CPM, e que o elemento diferenciador do tipo penal do art.
290 do CPM em relação ao tipo penal previsto na legislação penal comum (art. 28 da Lei de Drogas) é
exatamente o fato de ser praticado "em lugar sujeito à administração militar".

Diante disso, vale lembrar, em homenagem às peculiaridades da vida militar, prepondera a máxima lex
specialis derrogat legi generali, ou seja, lei especial (Código Penal Militar) afasta a aplicação da lei comum
(Lei nº 11.343/06).

Tal entendimento foi inclusive objeto de verbete sumular do Superior Tribunal Militar, in verbis:

"Súmula 14. Tendo em vista a especialidade da legislação militar, a Lei nº 11.343, de 23.08.06,
(Lei Antidrogas) não se aplica à Justiça Militar da União".

Ademais, a jurisprudência atual do Pretório Excelso e deste Tribunal, além de vasta, é bastante tranquila e
caminha no sentido de repelir todas as teses suscitadas pela Defesa, cabendo citar os seguintes Julgados, in

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 26/05/2021 21:54:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ada318cf
verbis:

"EMENTA: PENAL. HABEAS CORPUS. PORTE DE ENTORPECENTE EM ÁREA SOB
ADMINISTRAÇÃO MILITAR (ART. 290 DO CPM). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO-
INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CUMULATIVIDADE DE SEUS REQUISITOS. BEM JURÍDICO.
PROTEÇÃO. HIERARQUIA E DISCIPLINA MILITAR. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.
1. O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes
condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma
periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d)
inexpressividade da lesão jurídica provocada. Precedentes: HC 104403/SP, rel. Min. Cármen
Lúcia, 1ªTurma, DJ de 1/2/2011; HC 104117/MT, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJ
de 26/10/2010; HC 96757/RS, rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJ de 4/12/2009; RHC 96813/RJ,
rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJ de 24/4/2009).
2. O Plenário desta Corte firmou precedentes referentes aos militares incursos no
delito do art. 290 do CPM, entendendo ausentes as condições necessárias à
aplicação do princípio da insignificância, porquanto os bens jurídicos resguardados
pela norma penal referida são a hierarquia e disciplina militar. Precedentes: HC
94.685/CE, Relatora Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, Julgamento em 11/11/2010; HC
107.688/DF, Relator Min. Ayres Britto, Segunda Turma, Julgamento em 7/6/2011).
3. In casu, os pacientes foram presos portando um papelote de cocaína nas dependências do
3º Regimento de Cavalaria de Guarda, unidade sujeita à Administração Militar. 4. (...).
5. Ordem denegada."(STF. HC nº 107689. Relator: Min. LUIZ FUX, Primeira Turma. Julgamento:
14/2/2012) (grifos nossos);

"EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. ART. 290 DO CPM. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. QUESTÃO APRECIADA PELO PLENÁRIO. ORDEM
DENEGADA.
1. A questão de direito tratada neste writ diz respeito à possibilidade de aplicação do princípio
da insignificância ao crime previsto no art. 290 do Código Penal Militar. 2. Tratamento legal
acerca da posse e uso de substância entorpecente no âmbito dos crimes militares
não se confunde com aquele dado pela Lei 11.343/06, como já ocorria no período
anterior, ainda na vigência da Lei 6.368/76. 3. O Direito Penal Militar pode albergar
determinados bens jurídicos que não se confundem com aqueles do Direito Penal Comum. 4. O
bem jurídico penal-militar tutelado no art. 290 do CPM não se restringe à saúde do próprio
militar, flagrado com determinada quantidade de substância entorpecente, mas sim à tutela
da regularidade das instituições militares. 5. Inaplicabilidade do princípio da
insignificância em relação às hipóteses amoldadas no art. 290 do CPM. 6 . Por fim,
registro que, recentemente, na sessão de julgamento realizada em 21.10.2010, nos
autos do HC 103.681/DF, rel. Min. Ayres Britto, o Plenário deste Supremo Tribunal
Federal consolidou entendimento de que a posse, por militar, de reduzida
quantidade de substância entorpecente em lugar sujeito à administração castrense
não autoriza a aplicação do princípio da insignificância. 7. Naquela oportunidade, a
Corte ressaltou que o cerne da questão não abrange a quantidade ou o tipo de entorpecente
apreendido, mas a qualidade da relação jurídica entre o usuário e a instituição militar da qual
faz parte, no momento em que flagrado com a posse da droga em recinto sob a administração
castrense. Tal situação é incompatível com o princípio da insignificância penal.
Além disso, dado critério da especialidade, rejeitou-se a aplicação do art. 28 da Lei nº
11.343/06. 8. Habeas corpus denegado." (STF - HC: 107455 DF. Relatora: Min. ELLEN GRACIE,
Julgado em 31/5/2011) (grifos nossos);

"EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. TRÁFICO, POSSE
OU USO DE ENTORPECENTE EM LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. AUSÊNCIA DO AUTO DE APREENSÃO E DO LAUDO PRELIMINAR. MERA
IRREGULARIDADE. MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA POR OUTROS MEIOS .
INAPLICABILIDADE DA LEI 11.343/2006. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO
DA PROPORCIONALIDADE. 1. A ausência de auto de apreensão e do laudo inicial de
constatação configura mera irregularidade, inábil a invalidar a condenação penal, desde que
lastreada esta em outras provas idôneas. Precedentes. 2 . O Plenário deste Supremo

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 26/05/2021 21:54:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ada318cf
Tribunal Federal, nos autos do HC 103.684/DF, Rel. Min. Ayres Britto, DJe 13.4.2011,
ao afastar a aplicação do princípio da insignificância nos crimes de posse, por
militar, de substância entorpecente em lugar sujeito à administração castrense (art.
290 do CPM), distinguiu a qualidade da relação jurídica entre o usuário e a instituição militar
da qual faz parte. 3. Inobstante mais benéfica a Lei 11.343/2006 em relação ao
usuário de substância entorpecente, esta Suprema Corte, em observância aos
princípios da hierarquia e disciplina militares, reputa aplicável o art. 290 do CPM
forte no critério da especialidade da norma. 4. A jurisprudência deste Supremo
Tribunal Federal, quanto à recepção da norma castrense pelo texto constitucional, é
no sentido de que "o art. 290, caput, do Código Penal Militar não contraria o
princípio da proporcionalidade e, em razão do critério da especialidade, não se
aplica a Lei n. 11.343/2006" (HC nº 119.458/AM. Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe
03.4.2014). 5. Ordem denegada." (STF-Habeas Corpus nº 123.190/DF, Relatora Ministra Rosa
Weber. Julgamento: em 2/6/2015) (grifos nossos);

"EMENTA: APELAÇÃO DEFESA. ENTORPECENTE. MACONHA. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. LEI Nº 11.343/2006. INAPLICABILIDADE.
SÚMULA 14 DO STM. RECURSO DEFENSIVO. DESPROVIMENTO. UNANIMIDADE. A
posse de entorpecentes dentro do quartel é conduta grave e deve ser avaliada sob a ótica da
lei penal castrense, pois coloca em risco não só a saúde da coletividade na caserna, objeto da
tutela da legislação penal militar, mas também a segurança das instituições castrenses,
uma vez que os militares lidam, em suas atividades, com armas de alto poder destrutivo, o
que evidencia, portanto, perigo consistente na exposição de todo o efetivo da Organização
Militar. É inaplicável o princípio da insignificância à posse de quantidade reduzida
de substância entorpecente em local sujeito à administração militar. Entendimento
consolidado neste STM e no STF. A Lei nº 13.491/2017 não modificou o caráter
especial do CPM, ela apenas ampliou o rol das condutas consideradas crimes
militares. Por essa razão, afasta-se a alegação defensiva da incidência da Lei nº
11.343/2006. Autoria e materialidade comprovadas. Inexistência de causas excludentes da
culpabilidade ou da ilicitude. Conduta perpetrada classificada como fato típico antijurídico e
culpável. Desprovido o apelo defensivo. Condenação mantida. Decisão unânime." (STM.
Apelação nº 7000328-17.2020.7.00.0000. Relator Ministro WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS.
Julgamento: 17/9/2020) (grifos nossos);
"EMENTA: APELAÇÃO. DELITO PREVISTO NO ARTIGO 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO DE APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE. TESE DA
INCONVENCIONALIDADE DO ARTIGO 290 DO CPM A NÃO MERECER ACOLHIDA. NÃO
INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CONSTITUCIONALIDADE DA
CRIMINALIZAÇÃO DO USO DE DROGAS. PROPORCIONALIDADE DO TRATAMENTO
JURÍDICO DADO AOS USUÁRIOS DE DROGA NA CASERNA. NÃO INCIDÊNCIA DO
ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/06 NA ÓRBITA DA JUSTIÇA MILITAR, MESMO COM O
ADVENTO DA LEI Nº 13.491/17. Na hipótese, não há que se confundir efeito devolutivo
amplo com efeito ilimitado, sob pena de ferir gravemente os próprios e caros princípios do
devido processo legal, do contraditório e da paridade d'armas. A materialidade está delineada
e provada à saciedade, em especial pelo Laudo Pericial nº 200.414/2018, elaborado pelo
Núcleo de Exames de Entorpecentes do Instituto de Criminalística da Polícia Técnico-Científica
em São Paulo/SP, o qual, em sua conclusão, é preciso ao indicar a presença do
Tetraidrocanabinol THC na substância apreendida. A autoria está igualmente desenhada e
comprovada à saciedade, não só pelos depoimentos das testemunhas presenciais, sobretudo
na persecutio in judicio, como também pela confissão do Acusado na mesma seara. O dolo que
permeia a conduta objetiva do Acusado ressai da sua própria atitude de guardar
intencionalmente a maconha dentro de sua mochila no interior de uma Organização Militar,
bem como das suas declarações, em Juízo, no sentido de que havia sido instruído acerca do
crime previsto no art. 290 do CPM. A Convenção de Nova Iorque de 1961 e a Convenção de
Viena de 1988 não desfrutam de status constitucional, na medida em que, embora versem
sobre direitos humanos, as suas incorporações ao ordenamento jurídico pátrio não se deram
na forma do § 3º do artigo 5º da Constituição Federal, ou seja, pela via da aprovação, em cada
Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos seus respectivos

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 26/05/2021 21:54:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ada318cf
membros. Insustentáveis são os questionamentos da constitucionalidade do art. 290 do Código
Penal Militar, bem como a pretensão de que se deva aplicar o princípio da insignificância aos
denominados crimes de entorpecentes em Organizações Militares. Também inaceitável é a
tese da desproporcionalidade do tratamento jurídico dado aos Acusados dos
denominados crimes de entorpecentes na Caserna, a afastar a aplicação da Lei nº
11.343/2006, em particular, das medidas restritivas de direito preconizadas no seu
art. 28. Já se encontra consolidado, no âmbito do Superior Tribunal Militar e da
Suprema Corte, que a Lei nº 11.343/06 não se aplica à Justiça Militar. Nessa esteira,
a edição da Lei nº 13.491/2017, que deu nova redação ao art. 9º, inciso II, do CPM,
em nada altera o referido entendimento. Denegação do Apelo da Defesa. Decisão por
maioria." (Apelação nº 7000043-58.2019.7.00.0000. Rel. Min. Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS. Julgamento: 18/6/2019) (grifos nossos);

"EMENTA: APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE. TESES DE
INCONVENCIONALIDADE DA CRIMINALIZAÇÃO DO USUÁRIO DE DROGAS, APLICAÇÃO DA LEI
Nº 13.491/2017 E DE MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITO. INAPLICABILIDADE.
PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA; DA SUBSIDIARIEDADE DO DIREITO PENAL E DA
APLICAÇÃO DE SANÇÃO DISCIPLINAR. NÃO ACOLHIMENTO. Soldado flagrado com substância
entorpecente (maconha) dentro da OM, durante revista pessoal. O argumento de
inconvencionalidade da tutela penal prevista no art. 290 do CPM para usuário de drogas, por
ser mais condizente com uma visão humanista e de política criminal, não merece acolhida. O
referido artigo permanece em vigor e não traz qualquer ilegalidade em sua redação. Tema
exaustivamente enfrentado por esta Corte Castrense, que rechaça a tese defensiva.
Precedentes. Crime praticado no interior do aquartelamento, não se aplicando nem o princípio
da insignificância, nem a Lei nº 11.343/06, mas o Código Penal Militar, conforme previsto no
seu art. 9º, inciso I, referendado pelo art. 124 da Constituição Federal. Prevalência do princípio
da especialidade sobre as disposições da norma geral, mesmo sendo esta mais recente.
Entendimento pacífico desta Corte Castrense já consolidado na Súmula nº 14 do STM, em
conformidade com o do STF. Precedentes. O advento da Lei nº 13.491/2017, não
permite a incidência do art. 28 da referida Lei de Drogas. Tal debate já foi superado
por esta Corte em casos análogos. O Réu foi flagrado dentro do Quartel trazendo consigo a
substância proibida, o que o fez incursionar numa das elementares do tipo penal previsto no
artigo 290 do CPM, conduta que vai muito além de mera infração disciplinar. Ademais, nos
termos do art. 14 § 1º do Regulamento Disciplinar do Exército (RDE), "quando a conduta
praticada estiver tipificada em lei como crime ou contravenção penal, não se caracterizará
transgressão disciplinar." A conduta delitiva foi perpetrada quando o Acusado era militar da
ativa, sujeito à hierarquia e à disciplina militares, e o seu licenciamento não acarreta a
incompetência do Conselho de Justiça para julgá-lo. Autoria e materialidade do delito
amplamente demonstradas. Desprovido o recurso defensivo. Unânime." (Apelação nº
7000541-91.2018.7.00.0000. Rel. Min. Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS.
Julgamento: 27/2/2019) (grifos nossos);

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART; 2290 CPM. PRELIMINARES. PERDA DA CONDIÇÃO DE
MILITAR. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO PENAL MILITAR. REJEIÇÃO.
DECISÃO UNÂNIME. AMPLO EFEITO DEVOLUTIVO NO RECURSO DE APELAÇÃO. FALTA DE
AMPARO LEGAL. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. POSSE DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE NO INTERIOR DE UNIDADE MILITAR. INCONSTITUCIONALIDADE E DO ART.
290 DO CPM. POSIÇÃO HIERÁRQUICA DOS TRATADOS INTERNACIONAIS . APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESPROPORCIONALIDADE DA CONDUTA E DA PENA
APLICADA. MÍNIMA INTERVENÇÃO DO ESTADO. TESES DEFENSIVAS REJEITADAS.
DESPROVIMENTO DO APELO. DECISÃO UNÂNIME. I. A autoria e a materialidade delitiva
encontram-se comprovadas nos autos, sem quaisquer causas legais ou supralegais de
exclusão do crime. II. O art. 124 da Constituição Federal de 1988 define que compete à Justiça
Militar processar e julgar os crimes militares definidos em lei. O texto constitucional confere
tratamento especializado ao Direito Militar, pela tutela de seus bens jurídicos de maior
relevância. III. O tipo penal previsto no art. 290 do CPM encontra-se em perfeita
consonância com a CF/88 e com os tratados internacionais incorporados ao
ordenamento jurídico brasileiro. IV. A inaplicabilidade do princípio da

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 26/05/2021 21:54:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ada318cf
insignificância ocorre devido à alta potencialidade lesiva do uso de substâncias
entorpecentes em área sujeita a administração militar, com efeitos prejudiciais à regularidade
do funcionamento das Instituições Militares. V. As condutas tipificadas no art. 290 do
CPM tratam de crime de perigo abstrato, bastando a manifestação da conduta humana e
voluntária prevista para a adequação ao tipo penal, sem a necessidade da produção de um
resultado concreto. VI. Restaram configurados todos os requisitos do crime, seus elementos
subjetivos e objetivos, bem como a ofensa aos bens jurídicos relevantes tutelados pelo Direito
Penal Castrense. VII. Apelo desprovido. Decisão unânime." (Apelação nº 7000131-
96.2019.7.00.0000. Rel. Min. JOSÉ BARROSO FILHO. Julgamento: 5/6/2019) (grifos nossos);

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. DROGAS. ART. 290 DO CPM. AUTORIA. CONFISSÃO. CONDUTA
ILÍCITA. CONSCIÊNCIA. MATERIALIDADE. LAUDOS. COMPROVAÇÃO. DOLO. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. INCONVENCIONALIDADE. CONVENÇÕES DE
NOVA IORQUE E DE VIENA. TESE REJEITADA. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. A
conduta é típica, antijurídica e o agente culpável. A autoria e a materialidade delitivas
restaram incontroversas no processo. No tocante ao reconhecimento da atipicidade da
conduta, uma vez incidindo in casu os princípios da insignificância e fragmentariedade, não
assiste razão a Defesa. Sabe-se, independente da quantidade ou do efetivo consumo, que o
mero porte de entorpecentes no aquartelamento vai de encontro aos pilares máximos da vida
na caserna. Ora, a presença de psicotrópico, por si só, já tem o condão de colocar em efetivo
risco a segurança das instalações militares e da sociedade civil, sendo forçoso pensar na
aplicação da legislação castrense tão-somente diante de casos extremos. Destaco, outrossim,
que o regramento penal castrense em nada se contrapõe aos Diplomas Internacionais.
Recurso não provido. Decisão unânime." (Apelação nº 7000920-32.2018.7.00.0000. Rel. Min.
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Julgamento: 7/8/2019) (grifos nossos).

Dessa forma, estando comprovadas a materialidade, a autoria e a culpabilidade do Apelante em relação ao
crime tipificado no art. 290, caput, do CPM, e não se verificando causas excludentes de antijuridicidade,
justa se revela a reprimenda imposta pelo Colegiado a quo.

Por todo o exposto, nego provimento ao Apelo defensivo, para manter integra a Sentença recorrida.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 24/05/2021 19:32:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 208555c872
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000583-72.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
REVISORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE: DIEGO HONORATO BRACALE CELESTINO.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

VOTO VENCIDO

Votei vencida por divergir da douta maioria quanto ao meritum causae, uma vez que dava
provimento ao Recurso defensivo, para reformar a Sentença condenatória e absolver o ex-Sd DIEGO
HONORATO BRACALE CELESTINO da prática do delito previsto no art. 290, caput, do CPM, com fulcro no
art. 439, alínea "e", do CPPM.
O Apelo é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada. Preenchidos os requisitos
de admissibilidade, deve ser conhecido.
A DPU, no interesse do ex-Sd Ex DIEGO HONORATO BRACALE CELESTINO, pleiteou o recebimento do
recurso com a amplitude do efeito devolutivo. Observe-se:
"Preliminarmente, por se tratar o STM de um tribunal eminentemente recursal, tendo em
conta o princípio do Duplo Grau de Jurisdição (Pacto de São José da Costa Rica), o
presente recurso devolve ao STM (vertical e horizontalmente) a integral cognição de toda
a matéria dos autos, de modo a se afastar qualquer alegação de preclusão das alegações
defensivas, tendo em conta, ainda, o princípio da ampla defesa.". (Grifos no original.)
Em que pese o argumento defensivo se refira ao Duplo Grau de Jurisdição e à impossibilidade de
alegação de preclusão das alegações defensivas, não o acolho.
Inicialmente, cabe ressaltar a desnecessidade da suscitação defensiva, uma vez que a devolução da
insurgência já é efeito automático de todo recurso de apelação, o que não impede, obviamente, o não
conhecimento de certas matérias abrangidas pelo instituto da preclusão, em razão de específica previsão
recursal em determinado momento processual.
Há de ser entendida a questão suscitada, pois, não como uma preliminar propriamente dita, mas como
mera ênfase defensiva ao efeito devolutivo, que, em verdade, é inerente a todo recurso de apelação.
Todavia, na medida em que os recursos possuem como característica principal a voluntariedade, sua
existência vincula-se à manifestação da vontade da parte sucumbente. Assim, cabe ao recorrente o ônus
de delimitar o conteúdo a ser reapreciado pelo órgão jurisdicional competente e, considerando o brocardo
do tantum devolutum quantum appellatum, o Tribunal irá conhecê-lo especificamente, o que condiz com
o mérito recursal.
Nesse norte, convém destacar que, conquanto o recurso de Apelação devolva ao órgão judicante o teor
integral da quaestio na demanda, o intitulado "efeito devolutivo amplo", por certo, sofre limitações.
Caberá o conhecimento integral, tão somente, das matérias debatidas no Decisum exarado pelo Juízo de
piso e as de ordem pública porventura impugnadas.
In casu, cuida-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União (DPU), contra a Sentença do
Conselho Permanente de Justiça para o Exército (CPJEx) da 1ª Auditoria da 2ª CJM, que condenou o ex-Sd
DIEGO HONORATO BRACALE CELESTINO à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290 do
CPM, concedendo-lhes o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 24/05/2021 19:32:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 208555c872
e o regime prisional inicialmente aberto.
Consta dos autos que o Apelante, militar do 4º Batalhão de Infantaria Leve, no dia 5/9/2019, por volta das
10h, durante o serviço de sentinela da guarda norte, foi flagrado trazendo consigo 9,5g (nove gramas e
cinco decigramas) de maconha, a qual estava localizada em um dos bolsos da farda. Registre-se, por
oportuno, que o acusado entregou o entorpecente e reconheceu, espontaneamente, ser de sua
propriedade.
Em suas Razões (evento 1), no mérito, a d. Defesa alega, in litteris:
" 2. DA INCONSTITUCIONALIDADE DA CRIMINILIZAÇÃO DO USO DE DROGAS
(...).
Quanto à prevenção especial negativa, deve-se notar a suficiência do rigoroso tratamento
ao qual os acusados desta espécie delitiva são submetidos, sendo inclusive presos em
flagrante (o que, aliás, jamais poderia ocorrer com o civil "usuário de drogas", a quem se
aplica as normas da Lei nº 9.099/1995). Além disso, eventos como os narrados no
presente processo, por si só, já podem prejudicar a continuidade ou reingresso na carreira
militar do acusado, o que já se mostra uma punição das mais rigorosas àqueles jovens
vocacionados ou que sonham com a vida militar.
(...).
3. DA SUBSIDIARIEDADE DA LEI PENAL
(...).
Ponderadas as circunstâncias do caso em concreto, deve o fato ser considerado
um indiferente penal, afastando-se a tipicidade material e reconhecendo-se a
subsidiariedade do direito penal, tendo-se pela suficiência da repressão
administrativa da conduta, impondo-se, pois, a absolvição do acusado.
4. DA AUSÊNCIA DA MATERIALIDADE DELITIVA - QUEBRA DA CADEIA DE
CUSTÓDIA
(...).
Como ter certeza que o material que foi enviado para perícia tanto tempo após a
ocorrência dos fatos era efetivamente aquele que supostamente estaria com o acusado?
Não bastasse essa questão já apontada, impõe-se repisar que não há comprovação sobre
como teria sido exatamente custodiado o referido invólucro durante todo este período,
isto é, até a sua entrega às autoridades competentes.
Nesse cenário, a breve digressão faz-se necessária para demonstrar que, afora as
divergências, não há, nos autos, informação segura - isto é, devidamente documentada -,
acerca da incolumidade da cadeia de custódia da suposta droga apreendida.
(...).
5. DA AUSÊNCIA DE DOLO
(...).
Interrogado em Juízo, o acusado, em síntese, esclareceu que era usuário de drogas de
forma esporádica, esclarecendo também que acabou esquecendo que a droga estava no
bolso. Entrou sem querer com ela dentro do carro na área da OM. Dessa forma, acabou
por colocar o entorpecente na farda e entrar na OM para tirar o serviço.
Dessa forma, assevera que não teve a intenção de entrar na OM com o entorpecente.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 24/05/2021 19:32:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 208555c872
Assim sendo, é cristalino que o acusado não teve a intenção de ingressar com os
entorpecentes dentro da Organização Militar, não incorrendo assim no crime do artigo
290, caput, do Código Penal Militar.
(...).
6. ADVENTO DA LEI n° 13.491/2017 E SEU CARÁTER DE "novatio legis in mellius"
Excetuando-se o locus delicti, o crime previsto no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/2006
encontra-se contido no artigo 290 do CPM, o qual se mostra historicamente inadequado,
anacrônico e impróprio para cumprir aos desafios da atual sociedade. Isto porque, foi
criado um sistema muito rígido ao usuário e, por outro lado, pouco rigoroso ao verdadeiro
traficante (pena máxima de 5 anos de reclusão).
Ademais, ante a novel alteração produzida pela Lei n.º 13.491/2017, no art. 9º, inciso II,
do Código Penal Militar, tal discussão ganha ainda uma maior amplitude.
(...).
Apesar de todo o debate quanto aos limites de seu real alcance e, sobretudo,
sobre vícios e inconstitucionalidades em seu processo legislativo, trata-se, no presente
caso, de norma mais benéfica ao agente; isso porque, com o advento da Lei n.º
13.491/2017, não obstante toda a discussão de proporcionalidade e
constitucionalidade já levantada acima, permitir-se-ia, agora com base em norma legal
claríssima nesse sentido (art. 9º, II, do CPM), a incidência do artigo 28, caput, da Lei nº
11.343/2006, em reforço da tese de novatio legis in mellius. (...)." (Grifos no original.)
O Apelo merece parcial provimento.
Não vislumbro óbices quanto à autoria delitiva. No entanto, tenho, sistematicamente, defendido, perante
esta Corte castrense, a estrita regularidade dos trâmites operados na fase investigativa.
A par das demais teses suscitadas, verifico que o incluso APF n° 7000282-02.2019.7.02.0002 apresenta
fragilidades, sendo, portanto, o bastante para o deferimento do pleito.
Com efeito, não restou íntegra a cadeia de custódia, de tal forma que o material apreendido não fora
catalogado por ausência de Termo de Apreensão, sendo a substância entorpecente enviada pelo Ofício n°
071/2019 para a análise pericial em instituição pública preparada para a realização de tais exames.
A falta de regularidade abre margem para questionamentos ulteriores indesejados, como bem o faz a
Defesa, in verbis:
"O Sgt. João, testemunha, afirmou que, no dia dos fatos, ao estar no mesmo local em que
estava o réu, sentiu cheiro de entorpecente, e após algum tempo o acusado acabou por
mostrar a droga que estava no bolso. Após, deu para o cabo para falar que ia descartar,
pois tinha medo da reação dele, e houve a simulação do descarte.
Após, chamou o oficial de dia e passou para ele a história, só conseguiu esse contato às
11:00 horas, quase duas horas após o ocorrido. Asseverou que a droga ficou embalada
em papel, dentro no próprio alojamento, até ser repassada ao oficial de dia, o que só
ocorreu mais de 1 hora após a apreensão.
O Cb. Eric, também testemunha, por sua vez, alegou que simulou o descarte numa
descarga. Colocou em cima da pia e deu descarga, simulando o descarte. Queria evitar
confusão com o acusado no momento, apesar de não ter qualquer sinal de agressividade
prévia. Relatou que ficou com a droga até umas 11:30, tendo pego ela "umas 9 e pouco".
Enrolou a droga no papel nesse período.
Ora, observa-se que os procedimentos adotados foram completamente avessos
àqueles estipulados na legislação penal acerca dos meios necessários para se manter

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 24/05/2021 19:32:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 208555c872
preservada não só a prova, como também a higidez de todos os elementos que a
circundam."
A sistemática adotada é inconcebível. Ao ser localizada a droga, a providência correta seria a apreensão
formal, ex vi dos arts. 12, alínea "b", e 27, ambos do CPPM, in litteris:
Art. 12. Logo que tiver conhecimento da prática de infração penal militar, verificável na
ocasião, a autoridade a que se refere o § 2º do art. 10 deverá, se possível:
(...) b) apreender os instrumentos e todos os objetos que tenham relação com o fato;
Art. 27. Se, por si só, for suficiente para a elucidação do fato e sua autoria, o auto de
flagrante delito constituirá o inquérito, dispensando outras diligências, salvo o exame de
corpo de delito no crime que deixe vestígios, a identificação da coisa e a sua avaliação,
quando o seu valor influir na aplicação da pena. A remessa dos autos, com breve relatório
da autoridade policial militar, far-se-á sem demora ao juiz competente, nos termos do art.
20.
Formalidades como a lavratura do auto de apreensão, a realização de diligências, a saber: a busca e
apreensão, a realização de exames - corpo de delito e perícias em geral -, revelam-se importantes para o
Poder Judiciário exprimir juízo valorativo indene de dúvidas. Tanto é assim que o Legislador ordinário, em
recente reforma ao Código de Processo Penal, houve por bem positivar o instituto da cadeia de custódia e
tecer-lhe rígida disciplina, sob pena de contaminação da materialidade e autoria criminosas.
Leiam-se as prescrições acrescentadas ao CPP pela Lei nº 13.964, de 24/12/2019, in verbis:
Art. 158-A. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os
procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do
vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e
manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte.
§ 1º O início da cadeia de custódia dá-se com a preservação do local de crime ou com
procedimentos policiais ou periciais nos quais seja detectada a existência de vestígio.
§ 2º O agente público que reconhecer um elemento como de potencial interesse para a
produção da prova pericial fica responsável por sua preservação.
§ 3º Vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido,
que se relaciona à infração penal.
Art. 158-B. A cadeia de custódia compreende o rastreamento do vestígio nas
seguintes etapas:
I - reconhecimento: ato de distinguir um elemento como de potencial interesse para a
produção da prova pericial;
II - isolamento: ato de evitar que se altere o estado das coisas, devendo isolar e preservar
o ambiente imediato, mediato e relacionado aos vestígios e local de crime;
III - fixação: descrição detalhada do vestígio conforme se encontra no local de
crime ou no corpo de delito, e a sua posição na área de exames, podendo ser
ilustrada por fotografias, filmagens ou croqui, sendo indispensável a sua
descrição no laudo pericial produzido pelo perito responsável pelo
atendimento;
IV - coleta: ato de recolher o vestígio que será submetido à análise pericial,
respeitando suas características e natureza;
V - acondicionamento: procedimento por meio do qual cada vestígio coletado é embalado
de forma individualizada, de acordo com suas características físicas, químicas e

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 24/05/2021 19:32:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 208555c872
biológicas, para posterior análise, com anotação da data, hora e nome de quem realizou a
coleta e o acondicionamento;
VI - transporte: ato de transferir o vestígio de um local para o outro, utilizando as
condições adequadas (embalagens, veículos, temperatura, entre outras), de modo a
garantir a manutenção de suas características originais, bem como o controle de sua
posse;
VII - recebimento: ato formal de transferência da posse do vestígio, que deve ser
documentado com, no mínimo, informações referentes ao número de procedimento e
unidade de polícia judiciária relacionada, local de origem, nome de quem transportou o
vestígio, código de rastreamento, natureza do exame, tipo do vestígio, protocolo,
assinatura e identificação de quem o recebeu;
VIII - processamento: exame pericial em si, manipulação do vestígio de acordo com a
metodologia adequada às suas características biológicas, físicas e químicas, a fim de se
obter o resultado desejado, que deverá ser formalizado em laudo produzido por perito;
IX - armazenamento: procedimento referente à guarda, em condições adequadas, do
material a ser processado, guardado para realização de contraperícia, descartado ou
transportado, com vinculação ao número do laudo correspondente;
X - descarte: procedimento referente à liberação do vestígio, respeitando a legislação
vigente e, quando pertinente, mediante autorização judicial.
Art. 158-C. A coleta dos vestígios deverá ser realizada preferencialmente por perito
oficial, que dará o encaminhamento necessário para a central de custódia, mesmo
quando for necessária a realização de exames complementares.
§ 1º Todos vestígios coletados no decurso do inquérito ou processo devem ser
tratados como descrito nesta Lei, ficando órgão central de perícia oficial de
natureza criminal responsável por detalhar a forma do seu cumprimento.
§ 2º É proibida a entrada em locais isolados bem como a remoção de quaisquer vestígios
de locais de crime antes da liberação por parte do perito responsável, sendo tipificada
como fraude processual a sua realização.
Art. 158-D. O recipiente para acondicionamento do vestígio será determinado pela
natureza do material.
§ 1º Todos os recipientes deverão ser selados com lacres, com numeração
individualizada, de forma a garantir a inviolabilidade e a idoneidade do vestígio
durante o transporte.
§ 2º O recipiente deverá individualizar o vestígio, preservar suas características, impedir
contaminação e vazamento, ter grau de resistência adequado e espaço para registro de
informações sobre seu conteúdo.
§ 3º O recipiente só poderá ser aberto pelo perito que vai proceder à análise e,
motivadamente, por pessoa autorizada.
§ 4º Após cada rompimento de lacre, deve se fazer constar na ficha de
acompanhamento de vestígio o nome e a matrícula do responsável, a data, o
local, a finalidade, bem como as informações referentes ao novo lacre utilizado.
§ 5º O lacre rompido deverá ser acondicionado no interior do novo recipiente.
Art. 158-E. Todos os Institutos de Criminalística deverão ter uma central de custódia
destinada à guarda e controle dos vestígios, e sua gestão deve ser vinculada diretamente
ao órgão central de perícia oficial de natureza criminal.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 24/05/2021 19:32:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 208555c872
§ 1º Toda central de custódia deve possuir os serviços de protocolo, com local para
conferência, recepção, devolução de materiais e documentos, possibilitando a seleção, a
classificação e a distribuição de materiais, devendo ser um espaço seguro e apresentar
condições ambientais que não interfiram nas características do vestígio.
§ 2º Na central de custódia, a entrada e a saída de vestígio deverão ser protocoladas,
consignando-se informações sobre a ocorrência no inquérito que a eles se relacionam.
§ 3º Todas as pessoas que tiverem acesso ao vestígio armazenado deverão ser
identificadas e deverão ser registradas a data e a hora do acesso.
§ 4º Por ocasião da tramitação do vestígio armazenado, todas as ações deverão ser
registradas, consignando-se a identificação do responsável pela tramitação, a destinação,
a data e horário da ação. (Grifos nossos.)
Assim, muito embora tenha sido comprovada a autoria mediante a própria confissão do agente, entendo
que a materialidade é questionável, uma vez que não se manteve intacta a cadeia de custódia,
apta a referendar a manutenção do Decisum a quo. Logo, deve ser aplicado, ao presente caso, o
princípio in dubio pro reo, com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM.
Ex positis, votei pelo conhecimento e pelo provimento do Recurso defensivo, para reformar a Sentença
condenatória e absolver o ex-Sd DIEGO HONORATO BRACALE CELESTINO da prática do delito previsto no
art. 290, caput, do CPM, com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM.
Brasília, 13 de maio de 2021.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Revisora